Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0711764-67.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA DESPACHO Diante da Decisão de ID 57552886 e do Despacho de ID 65434075, nada a prover quanto ao requerimento de ID 65812135. Aguarde-se, conforme determinado no despacho supracitado. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator